Tribunal: TJBA
Processo: 8007043-82.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007043-82.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: AMANDA BARBOSA SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA POR PROVA PERICIAL E CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS. NECESSIDADE DE REFORMA DA PENA PARA QUE SEJA APLICADO O TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição. Em poder da recorrente foram encontradas diversas petecas de maconha e cocaína, uma balança de precisão e certa quantia de dinheiro, tudo acondicionado na bolsa que portava nas costas, o que denota a efetiva prática do crime de tráfico de drogas. A dosimetria da pena, contudo, merece reparos, a fim de que seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado à apelante, reduzindo-se a sanção e substituindo-a por duas penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007516-94.2023.8.05.0039, de Vitória da Conquista/BA, em que figura como apelante AMANDA BARBOSA SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.